Tribunal: CARF
Processo: 10980.720088/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720088/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ADALBERTO JOSE DUREK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
VERDADE
MATERIAL.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A busca da verdade material permite que o julgador, em situações
excepcionais, aceite provas extemporâneas, porém não permite a concessão de
novo prazo para a apresentação das provas não apresentadas quando da
impugnação, exceto nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
percebidos de forma acumulada deve ser efetuada com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em: conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto aos documentos juntados somente em segunda instância,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Leonam Rocha de Medeiros e Virgílio Cansino
Gil, que deles conheciam; e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para que o imposto
devido sobre os rendimentos seja calculado com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido pagos, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil,
que deu parcial provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720088/2009-93
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista. Conforme
complementação da descrição dos fatos constante da notificação de lançamento (fls. 8),
O valor total liberado para o contribuinte foi de R$ 110.819,42, sendo R$ 100.000,00
liberados do depósito judicial e recebidos pelo contribuinte e mais R$ 10.819,42 que foi
retido a título de imposto de renda.
Deste total a parte isenta corresponde a R$ 7.974,47, ou seja, 6,2 %, pois dos cálculos
apresentados pelo contribuinte, em 31/01/2002 do total da verba de R$ 138.966,97 a
parcela isenta era o FGTS, de R$ 9.999,95, correspondendo a 6,2% do total.
As verbas tributáveis em 31/01/2002 eram:
A- DAS HORAS EXTRAS COM 50% + R.S.R. R$ 15.932,80
B- REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS COM 50% + R.S.R. R$ 3.938,70
C- DAS HORAS EXTRAS COM 60% + R.S.R R$ 74.315,77
D- REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS COM 60% + R.S.R R$ 30.982,93
E- INDENIZAÇÃO - HORAS SUPRIMIDAS R$ 3.796,82.
Conforme relatório constante do Acórdão da decisão recorrida (fls. 87/88),
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual apresenta os seguinte argumentos de
defesa:
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 08, apurou
omissão de rendimentos de R$ 102.844,94, recebidos acumuladamente em razão de ação
trabalhista, tendo sido compensado o imposto de renda retido na fonte de R$ 10.819,42
que incidiu sobre esses rendimentos.
Regularmente cientificado do lançamento em 05/01/2009 (fl. 30), o interessado
ingressou, em 27/01/2009, com a impugnação de fls. 02/05, instruída com os anexos de
fls. 11/17.
Diz que não concorda com a omissão de rendimentos imputada, pois os valores
recebidos foram informados “no campo DEMAIS RENDIMENTOS E IMPOSTO PAGO
DO TITULAR o valor de R$ 85.744,52 líquido depositado em minha conta corrente,
sendo que o imposto de renda foi calculado e retido pela fonte pagadora, no caso, a 18a
Vara do trabalho de Curitiba conforme consta dos autos do processo 11.152/98”.
Acrescenta que outra impropriedade da notificação é que ela não define qual foi a
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

pessoa jurídica, a fonte pagadora, da receita supostamente omitida. Contesta o
enquadramento legal dado, asseverando que as “retenções exclusivas na fonte não
podem ser incluídas na declaração de ajuste anual, não sujeitas à devolução ou
pagamento. A declaração de ajuste não pode se sobrepor à decisão judicial que
determinou retenção na fonte do imposto de renda inclusive sobre os rendimentos
acumulados, sobre indenizações e juros e sem considerar o regime de competência
mensal ferindo os princípios de isonomia e impondo tratamento desigual aos
contribuintes”. Aduz que a “Justiça do Trabalho passou a ser responsável tributária. No
sistema de fonte, não é o próprio beneficiário da renda que recolhe aos cofres públicos o
respectivo imposto. Tal encargo cabe à fonte pagadora da renda, como responsável
tributário”. Emenda que nesse sistema, quando não há a retenção e o recolhimento, “a
fonte pagadora ficará obrigada a pagar o respectivo tributo com recursos próprios”.
Conclui que “não pode ser enquadrado nos dispositivos citados e que impõe ao
contribuinte pagamento de imposto já que já foi indevidamente cobrado pela fonte
pagadora e responsável tributária”.
Analisando os valores postos na exigência, diz que “recebeu guia de retirada de R$
100.000,00 deste valor, descontados os honorários com advogado, lhe restou líquida a
importância de R$ 85.744,52. O imposto de renda na fonte foi de R$ 15.274,73 conforme
documentos anexos (DARF e DIRF). Estes valores são de dezembro de 2003. O agente
fiscal atribui valores baseados em cálculos homologados em 31/01/2002 e que totalizam
R$ 138.966,97 seguramente o valor do FGTS (R$ 9.999,05) em 31/01/2002 não poderia
ser apropriado em dezembro de 2003 sem qualquer correção e juros o que invalida de
pronto o valor lançado a tributação de R$ 102.844,94”. Agrega que “outros valores
incluídos no total de R$ 138.966,97 não são tributáveis fato comprovado pela DIRF
anexa fornecida pelo empregador (Banco do Brasil) que informa o valor de R$
14.275,38 referente a parcelas não tributáveis. O mesmo documento (DIRF) informa que
houve retenção de R$ 15.274,73 a título de imposto retido na fonte conforme comprova a
cópia da guia DARF anexa”. Faz demonstrativo de cálculos onde apura imposto
suplementar de R$ 7.663,26.
Contesta a multa de ofício, alegando que “não possui base legal, a indicação da Lei
9430/96 não é aplicável às pessoas físicas, todo o seu conteúdo, capítulos, artigos,
parágrafos e alíneas dizem respeito às pessoas jurídicas não podendo a multa de 75%
ser aplicada de forma analógica às pessoas físicas”.
Requer a anulação da notificação de lançamento e, em caso de não acatamento dessa
proposta, que a exigência seja atribuída “à Fonte pagadora parte legítima e responsável
pelos tributos nos termos do artigo 128 do CTN e provimento número 1 de 24/11/2002
desta Secretaria de Receita Federal”.
O processo foi encaminhado à Unidade de origem para anexação do dossiê de
fiscalização (fl. 36), tendo retornado com os documentos de fls. 39/82.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação procedente em parte, pois ao refazer os cálculos
relativos aos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual apurou que houve omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual no valor de R$ 92.751,58, uma vez que parte das
verbas era de tributação exclusiva, e IRRF sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual no valor de
R$ 8.466,83. As demais teses foram rejeitadas e a decisão restou assim ementada (fls. 87):
AÇÃO TRABALHISTA. DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A dedução de honorários advocatícios depende da comprovação da despesa por meio de
documentação hábil e idônea.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis no ajuste
anual, sendo essa presunção afastada quando houver a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial, tais como cálculos periciais judiciais, que
discriminem e quantifiquem cada uma das verbas recebidas, permitindo identificar as
parcelas tributáveis no ajuste anual, as de tributação exclusiva na fonte e as isentas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal,
possui previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de
declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má fé ou
intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 9/7/2013 (fls. 102) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 7/8/2013 (fls. 104 e ss), no qual
requer, com fundamento no princípio da verdade material, a dedução das despesas incorridas
com advogado, em relação às quais apresenta recibo; a aplicação da tributação sobre
rendimentos recebidos acumuladamente; a exoneração da multa aplicada, uma vez que não teve
a intenção de omitir rendimentos tributáveis; ao final, requer o cancelamento do lançamento uma
vez que 1) a despesas com advogados está comprovada; 2) o rendimentos foram recebidos
acumuladamente por força de decisão judicial; e 3) inexistiu intenção de omitir rendimentos de
forma que deve ser afasta a multa de 75%.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no valor de R$ 92.751,58 (após decisão de primeira instância
administrativa), do qual foi compensado o valor de R$ 8.466,83 a título de IRRF ((após decisão
de primeira instância administrativa).
No recurso o contribuinte requer inicialmente que do rendimento recebido seja
deduzido o valor relativo a despesas com advogados, que sequer haviam sido comprovadas até
quando da análise da impugnação. Para isso, invoca a aplicação do princípio da verdade material
e traz jurisprudência deste Conselho.
Compulsando os autos, noto que às fls. 15 consta o Termo de Intimação Fiscal no
qual é possível verificar que desde a intimação inicial foi requisitado que o contribuinte
apresentasse “Recibo de pagamento de honorários advocatícios”, documento este que não foi
apresentado quando da intimação e nem mesmo quando da impugnação do lançamento.
Ao tratar da impugnação, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1.972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF) dispõem que:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

“Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. A Administração Tributária poderá estabelecer hipóteses em que as
reclamações, os recursos e os documentos devam ser encaminhados de forma eletrônica
ou apresentados em meio magnético ou equivalente (Redação dada pela Lei no
8.748/1.993)
Art.16. A impugnação mencionará:
..........
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela
Lei no 8.748/1.993)
.........
Dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que cabe ao contribuinte a
apresentação das provas dos fatos alegados quando da apresentação da peça impugnatória, sob
pena de preclusão desse direito e o § 4o do art. 16 do mesmo diploma legal, abaixo reproduzido,
prevê as exceções nas quais é possível a juntada de novos documentos aos autos após a fase de
apresentação da impugnação:
“Art. 16...........
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.”
(grifos nossos)
No caso concreto, o contribuinte teve a oportunidade de apresentar a
documentação solicitada em várias oportunidades, o que não o fez e nem sequer apresentou
qualquer justificativa para tanto, de forma que não resta configurada nenhuma das hipóteses
previstas na legislação citada que poderia ensejar a acolhida do documento somente trazido no
recurso. O contribuinte nem mesmo apresenta justificativa plausível para a sua apresentação
intempestiva, mas se limita a afirmar que somente solicitou o recibo em 18 de julho de 2013
tendo em vista a impossibilidade (qual?) de obtê-lo em época própria.
Ademais, trata-se de recibo simples (fls. 119), no valor de R$ 25.000,00.
Entretanto, o contribuinte afirma que “recebeu guia de retirada de R$ 100.000,00 deste valor,
descontados os honorários com advogado, lhe restou líquida a importância de R$ 85.744,52”,
ou seja, ou os R$ 100.000,00 já eram líquidos das despesas com advogados, ou os valores são
contraditórios (R$ 100.000,00 – R$ 25.000,00 = R$ 75.000,00).
Destaco ainda, a respeito da jurisprudência trazida aos autos para robustecer as
pretensões recursais que a mesma, nesta seara, é improfícua, uma vez que as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

Assim não conheço dos documentos novos trazidos somente em grau de recurso.
Quanto à tributação sobre os rendimentos omitidos, inicialmente registro que não
há dúvidas que se trata de rendimentos recebidos de forma acumulada, conforme consta da
própria notificação de lançamento (fls. 8), de forma que entendo assistir razão ao contribuinte em
relação a seu pedido neste particular.
É que posteriormente à decisão da DRJ o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código
de Processo Civil (repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa)
afronta os princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto
de Renda, de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido recebidos, mês a mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão
foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, foi aprovada a tese de que “O Imposto de Renda incidente sobre verbas
recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez.”
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto de forma que o imposto
incidente sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada no ano-calendário 2003 deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram, ou seja, pelo
regime de competência.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes Acórdãos proferidos por este Conselho:
2202-000.675; 2401-004.656, 2301-005.940, 2401-006.028.
Por fim, o contribuinte requer a exclusão da multa aplicada sob o fundamento de
que não houve intenção em omitir rendimentos tributáveis.
Entretanto, a multa foi aplicada nos exatos termos previstos no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, de forma que não há espaço para exoneração ou redução por falta de amparo
legal. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.274 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720088/2009-93

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ademais, omitir rendimentos constitui-se em infração à lei tributária e, conforme
disciplina o Código Tributário Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Logo, fica mantida a multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do documento trazido somente em grau de
recurso, e, na parte conhecida, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para que o
imposto devido sobre os rendimentos seja calculado com aplicação das tabelas e alíquotas do
imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital